Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. Embora a quantidade de droga apreendida na residência da paciente não seja expressiva (24,55 G de maconha), as circunstâncias da prisão demonstram a gravidade concreta das condutas, a periculosidade da paciente e o risco à reiteração delitiva.
3. A paciente era investigada pela prática de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, relativa a uma apreensão de 40 kg de maconha em um ônibus de turismo que tinha o Estado do Maranhão como destino. Consta dos autos que no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, os policiais flagraram a paciente e seu companheiro na posse de pequenas porções de maconha, de uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40, de dois carregadores de arma de fogo para munições calibre .40, um deles carregado com 10 (dez) munições, 62 (sessenta e duas) munições calibre .40, além de uma balança de precisão. Consta ainda que, com a chegada da polícia na residência, a paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo na parede de um dos cômodos da residência. Assim, em razão da gravidade das condutas, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. As alegações da Defesa de que a droga apreendida não teria como destinação o tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis apresentadas pela paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
6. Apresenta-se precoce a argumentação de que a paciente, em caso de condenação, seria beneficiada com a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, principalmente na hipótese em que a paciente também é investigada, em outro feito, pelo delito de associação para o tráfico.
7. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.